Tribunal: STF
Processo: Rcl 59570
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Federal de Farmácia - CFF, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000490-85.2014.5.10.0015.



    Na petição inicial, a parte reclamante relata que, na origem, foi ajuizada reclamação trabalhista objetivando a incorporação do “14º salário” ou “abono natalício” aos contratos de trabalho dos empregados da parte reclamante, ao argumento de que se trataria de direito adquirido, previsto ao longo dos anos em acordos coletivos de trabalho. 



    Alega que a supressão do denominado “abono natalício” decorreu de acordo entre as partes. Argumenta que, ao conceder esse direito, o juízo adotou o entendimento expresso na Súmula 277 do TST, desconsiderando o fato de que a condição mais favorável deve ser prestigiada pelo intérprete apenas quando se deparar com a suposta recusa do empregador em negociar, o que não teria ocorrido no caso. 



    Sustenta ainda que a Justiça do Trabalho ignorou a liminar concedida nos autos da ADPF 323, que determinou a suspensão dos processos em que se discute a possibilidade de incorporação a contrato individual de trabalho de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos, nos termos da Súmula 277 do TST. 



    Em razão disso, relata que ajuizou a Rcl 26.616 neste STF, julgada parcialmente procedente para suspender a ação trabalhista.



    Posteriormente, com o julgamento do mérito da ADPF 323, aduz que que o Tribunal reclamado, “desprezou a concessão da liminar na ADPF nº 323/DF, se manteve silente acerca da decisão de mérito desta Corte Constitucional, ignorando por completo ao decidido, em definitivo, na ADPF nº 323/DF, limitando-se a citar, no acórdão oriundo dos embargos de declaração opostos, apenas o mero trânsito em julgado da ADPF nº 323/DF, o que apenas traria, no seu entendimento e, como única consequência, em “não se falar mais em suspensão do feito”. E, em sequência, se limitou a concluir que, na Reclamação nº 26.616/DF, “não houve determinação para que outro acórdão fosse proferido por esta Corte Superior, mas tão-somente de que fossem sobrestados estes autos até a decisão definitiva na ADPF 323.” (eDOC 1, p. 5 - ID: c40bd891)



    Nesses termos, sustenta que a decisão reclamada afronta ao decidido no julgamento da ADPF 323, que julgou inconstitucional a possibilidade de incorporação, a contrato individual de trabalho, de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos (ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas), nos termos da Súmula 277 do TST. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para “que seja declarada e determinada a efetiva inconstitucionalidade de todas as decisões e acórdãos proferidos com base na Súmula/TST nº 277”. (eDOC 1, p. 8 - ID: c40bd891) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 45 - ID: 7d3ffc72)



    Citado, o beneficiário apresentou contestação postulando a improcedência da reclamação (eDOC 49 - ID: d5ab987f)



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Reclamação 26.616, de minha relatoria. (eDOC 36 - ID: a44ccb9b)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a decisão proferida nos autos da ADPF 323.



    No ponto, esclareço que o objeto da referida ADPF refere-se à interpretação jurisprudencial conferida pela justiça trabalhista ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 



    Transcrevo abaixo a redação do referido dispositivo constitucional e a nova redação da Súmula 277 do TST, respectivamente:



    “Art. 114, § 2º, CF : “Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (grifo nosso)



    “Súmula 277 do TST: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”.



     O Plenário desta Corte, em julgamento finalizado em 27.5.2022, apreciou o mérito da ADPF 323, ocasião na qual “julgou procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 323, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2022)



    Na ocasião, ressaltei que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a referida súmula, passou a interpretar a introdução do vocábulo “anteriormente” à expressão “convencionadas”, no dispositivo constitucional, como suposta reinserção do princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva ao ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, de acordo com a nova redação da Súmula 277/TST, as cláusulas normativas restam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. 



    Nesse contexto, com a ideia de inexistir negociação livre entre partes desiguais, estipula-se que a norma coletiva continue eficaz mesmo após o seu termo final de vigência, assegurando-se ao trabalhador garantias básicas e ferramentas com as quais possa iniciar tratativas futuras. 



    Entretanto, conforme pontuei na oportunidade, o vocábulo introduzido pela EC 45/2004 é voltado, na verdade, a delimitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Assim, se há norma convencional anterior, a Justiça especializada não pode estabelecer, por seu poder normativo, ao julgar dissídio coletivo, condição menos favorável ao trabalhador do que aquela prevista no acordo ou na convenção coletiva que será por ela substituída por sentença normativa. Desse modo, na hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo, ou não firmado novo acordo, a convenção automaticamente estará extinta. 



    Percebe-se que o legislador constituinte passou longe da ideia de suposta revitalização do princípio da ultratividade da norma coletiva. Com efeito, esse princípio apresenta diversos aspectos que precisam ser levados em consideração por ocasião de sua adoção ou não. 



    Nesse sentido, considerando que a mudança de posicionamento da Corte trabalhista, consubstanciada na nova Súmula 277 do TST, ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional de dispositivo constitucional, passando a readmitir o princípio da ultratividade das normas coletivas, o Pleno deste STF decidiu por declará-lo inconstitucional.



    Não obstante essa decisão, na hipótese versada nos autos, verifico que o Juízo de origem aplicou o entendimento da Súmula 277 do TST, ao fundamento de que o mero silêncio no acordo coletivo quanto ao abono natalício não retiraria esse benefício do mundo jurídico. Nesses termos, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, assentou que a norma coletiva de trabalho reveste-se de ultratividade, com eficácia estendida após o termo final de sua vigência.



    Nesse sentido, extraio o seguinte trecho da citada decisão:



    “O Julgador de piso deferiu o pleito sob os seguintes fundamentos, verbis:



    No caso dos autos, no ano de 2013, novo Acordo Coletivo sobreveio, este com vigência de 1º de maio de 2013 a 30 de abril de 2014, disciplinando na sua cláusula décima a concessão de abono no valor único de R$3.750,00 a todos os empregados, a ser pago no mês de novembro ou no retorno de férias quando solicitado, nada dispondo acerca do abano natalício.



    Ora, o abano natalício estava previsto na cláusula décima primeira que tratava de outros adicionais. O novo abono criado em 2013 constava da cláusula nona no capítulo que trata de outras gratificações.



    Por outro lado, pela ata da Assembleia Geral Extraordinária de fls. 195/199 constata-se que o novo abono não seria objeto do Acordo Coletivo 2014/2015 e não implicaria em renúncia ao abono natalício pelos empregados que participaram da referida Assembleia.



    (...)



    Na presente hipótese, a alteração da Súmula 277/TST implicou em grande conquista dos empregados, albergando a situação retratada no presente feito, hoje baseada no entendimento majoritário da Corte Superior, que consagrou a eficácia da convenção ou do acordo coletivo até que outra norma coletiva reduza ou suprima o direito ali previsto.



    Nessa linha de intelecção, considerando que a segurança jurídica consiste em princípio implícito, consagrado pela Constituição Federal, estabilizador das relações sociais e imprescindível à realização da justiça social, conclui-se pela aplicabilidade da atual redação da Súmula 277/TST ao presente caso, vez  que o  benefício do abono natalício já vinha sendo pago aos empregados do CFF a mais de vinte anos.



    Ao garantir a  ultratividade da norma coletiva, ou seja, que as cláusulas normativas de acordos ou convenções coletivas, integrassem os contratos individuais de trabalho, o TST garantiu as conquistas trabalhistas dos empregados e condicionou a sua supressão ou modificação à negociação coletiva.



    (...)



    Registre-se que o novo benefício criado pelo CFF em 2013 em nada se assemelha ao abono natalício, sendo criado como meio temporário, já que limitado ao Acordo 2013/2014, e paliativo pela supressão do benefício do abono natalício imposta pela parte patronal.



    Diante disso, tem-se que a cláusula normativa prevista no acordo coletivo, cujo termo final ocorreu em 30 de abril de 2013, manterá sua vigência até que uma nova norma coletiva a modifique ou revogue.



    (...)



    Fato é que, no exame feito, é incontroverso que o Reclamado vinha pagando a seus empregados, desde 1991, a parcela denominada abono natalício, equivalente ao 14º salário, e que, desde 1994, o benefício passou a ser previsto em acordos coletivos. Também é incontroverso que no ACT 2012/2013 (fls. 786/795, na Cláusula 11ª), ficou determinado que ‘havendo disponibilidade orçamentária e financeira, o Conselho Federal de Farmácia concederá aos seus empregados, abono natalício, no mês de dezembro correspondente ao salário mensal do empregado, a ser pago de forma proporcional aos meses trabalhados no exercício’. Tal acordo teve vigência de 1º/5/2012 a 30/4/2013. Observe-se que o abono natalício foi pago pelo Reclamado até dezembro/2012.



    Já no ACT 2013/2014, com vigência de 1º/5/2013 a 30/4/2014, não constou cláusula prevendo o abono natalício, mas sim um abono único (Cláusula 10ª) – fl. 797, no valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) para todos os empregados admitidos e demitidos durante o período de vigência do acordo.



    Depreende-se que o Sindicato dos empregados realizou assembleia geral extraordinária em 24/5/2013, quando se discutiu, entre outras questões, o abono natalício. Ficou registrado em ata a redação proposta para o ACT 2013/2014 quanto ao abono único, considerada como cláusula nova, tendo os empregados se manifestado no sentido de que tinham direito ao abono natalício também, por ser deles direito adquirido.



    Com efeito, ao revés do que pretende fazer crer o ora Recorrente, não foi autorizada pela assembleia a supressão do abono natalício. Os empregados deixaram claro que não abriam mão do benefício. O que foi pactuado, como nova cláusula, foi sim um valor único de abono, o qual foi levado em conta pelo Julgado para fins de dedução.



    Assim como o Julgado de origem, tenho compreensão de que o mero silêncio no ACT 2013/2014 quanto ao abono natalício não retira o benefício do mundo jurídico, seja porque a supressão não foi expressa, seja porque vem sendo pago há longos anos, incorporando-se ao patrimônio dos empregados do Réu. Aliás, o próprio Demandado afirma que começou a pagar a verba por mera liberalidade, de 1991 a 1994, e depois por força de ACTs, o fazendo por mais de 20 anos.



    A hipótese realmente atrai a atual redação da Súmula 277 do TST, com a qual guardo ressalvas (…)”. (eDOC 32, pp. 4-9 - ID: f2fa25ba)



    Com efeito, verifico que o ato reclamado, ao garantir a  ultratividade da norma coletiva (abono natalício), com fulcro no enunciado da Súmula 277/TST, diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 323, motivo pelo qual deve ser adequado ao precedente desta Corte.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente monocrático: Rcl 55.050, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.5.2023. 



    Por fim, reforço que o descumprimento da decisão formalizada por esta Corte, em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes, pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 323. Prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente